Tribunal: TJPA
Processo: 0811216-16.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811216-16.2023.8.14.0401

APELANTE: RONY GUILHERME SILVA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMANDO VERMELHO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Rony Guilherme Silva Miranda foi condenado a 20 anos de reclusão e pagamento de 900 dias-multa por integrar organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013).

II. Questão em discussão

A defesa arguiu a revisão da dosimetria da pena, alegando falta de fundamentação nos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, ausência de reconhecimento da atenuante da confissão, e valoração indevida da reincidência.

Também alegou inovação na inclusão das majorantes do art. 2º, § 4º, incisos I, III e IV, da Lei 12.850/2013, sem que estas tivessem sido mencionadas na denúncia ou debatidas durante a instrução criminal.

III. Razões de decidir

O Tribunal decidiu que:

A individualização da pena é discricionária, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada negativamente, considerando o alto grau de periculosidade da organização criminosa Comando Vermelho, com atuação em vários estados e envolvimento em crimes violentos.

As
circunstâncias do crime
também foram consideradas desfavoráveis, dado o planejamento de rebeliões e massacres pelo Comando Vermelho.

As
consequências do crime
foram mantidas como negativas, devido à responsabilidade do Comando Vermelho na criminalidade do país.

Não houve confissão espontânea, pois o apelante negou integrar a organização criminosa, não ensejando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. A confissão qualificada não é considerada colaboração efetiva com a Justiça.

A
reincidência
foi reconhecida, considerando que o crime de organização criminosa é permanente e que não transcorreu o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena anterior e o novo delito.

As majorantes do art. 2º, § 4º, incisos I, III e IV, da Lei nº 12.850/2013, foram afastadas por não terem sido suscitadas na denúncia ou em alegações finais, violando os princípios da correlação e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Conheceram do recurso de apelação e deram-lhe parcial provimento,
reduzindo a pena de Rony Guilherme Silva Miranda para 8 anos de reclusão e pagamento de 360 dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Dispositivos relevantes:
Art. 2º da Lei nº 12.850/2013; Art. 2º, § 4º, incisos I, III e IV, da Lei nº 12.850/2013; Art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal; Art. 64, inciso I, do CP.

Julgados relevantes:
TJ-CE - APR: 00506369520218060161 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES; HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0811216-16.2023.8.14.0401

VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RONY GUILHERME SILVA MIRANDA

ADVOGADOS: LYGIA BARRETO DO AMARAL, OAB/PA 10.318; PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA, OAB/PA 23.608

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR:

SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RONY GUILHERME SILVA MIRANDA,
irresignada com os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Combate às Organizações Criminosas do Estado do Pará, que o condenou
à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado pela prática do crime tipificado no art. 2.º, da Lei n.º 12.850/2013 (
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa
).

O MP denunciou Rony Guilherme Silva Miranda, alegando que ele integra e promove uma organização criminosa. A denúncia baseia-se em dados extraídos do celular de Klacirlene Vale do Araújo, obtidos através de compartilhamento de provas autorizado judicialmente de outros processos.

O acusado, conhecido como "CT", é acusado de ser "TORRE" do Comando Vermelho (CVRL) no município de Santa Isabel do Pará/PA. As provas incluem mensagens e áudios trocados com Klacirlene, onde ele supostamente confirma que a adicionaria aos grupos de WhatsApp da facção. Um formulário com os dados pessoais de Rony, encontrado em outra conversa de Klacirlene, também foi usado para identificá-lo como "IR. CT".

Em defesa preliminar, a defesa arguiu falta de acesso integral aos processos que originaram as provas compartilhadas, prejudicando sua capacidade de contraditório e ampla defesa. Alegou também que a acusação se baseou em informações genéricas sobre o crime organizado, sem individualizar sua conduta. Requereu, ainda, acesso aos dados telefônicos que comprovassem a titularidade do número que se comunicava com Klacirlene e acesso ao anexo digital do laudo pericial para análise completa.

O juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém recebeu a denúncia no dia 16 de junho de 2023.

Foi realizada audiência de instrução em 27 de novembro de 2023. O MP apresentou alegações finais, e a defesa solicitou a conversão dos debates orais em memoriais, o que foi deferido.

Sobreveio sentença condenatória, condenando o acusado
com fundamento no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, à pena de 20 anos de reclusão e pagamento 900 dias-multa.

A defesa apelou da sentença. Em suas razões da apelação requereu: a revisão da dosimetria da pena posto que a pena-base foi fixada no máximo legal, e que os vetores culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, sem a devida fundamentação, e que não foi reconhecida a atenuante da confissão; alega que a reincidência não pode mais ser valorada além de que o decisum inovou ao incluir as majorantes do art. 2º, § 4º, incisos I, III e IV, da Lei 12.850/2013, sem que estas tivessem sido mencionadas na denúncia ou debatidas durante a instrução criminal, causando prejuízo ao réu.

Em sede de
contrarrazões
(1/3/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, dado parcial provimento do recurso de apelação, para reconhecer a confissão do recorrente, mantendo os demais termos da sentença.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
se pronunciou (14/3/2024) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento para que haja a devida correção na terceira fase da dosimetria da pena.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A defesa clama pela neutralização da valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, alegando que possuem fundamentação genérica e vaga, fixando a pena-base do Recorrente em vinte anos de reclusão.

É cediço que a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Vejamos a fundamentação dos vetores:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

Na dosimetria da pena, o Magistrado a quo valorou as culpabilidade,
fundamentando-o:
“(...)
é exacerbada, considerando que
a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia.
”

No caso, destacou-se o alto grau de periculosidade da organização criminosa integrada pelo apelante, a qual tem atuação em vários estados da federação na prática de diversos crimes, não podendo ser equiparada a uma pequena organização com atuação local.

Destacou-se o alto grau de periculosidade da organização criminosa integrada pelo Recorrente, que atua de forma temerária, e é uma das organizações que detém o oligopólio do comércio e distribuição de drogas em nosso país e no exterior.

A organização criminosa, pela qual foi o Recorrente foi condenado por integrar, altamente estruturada, com
elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação
, no caso, o Comando Vermelho, sendo elemento concreto apto a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade.

No mesmo sentido, o vetor ‘circunstâncias do crime’ possui fundamentação idônea. Conforme destacado pelo juiz sentenciante dispôs que
“(...)
desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação.”

O mesmo podemos dizer sobre a valoração negativa das ‘consequências do crime’, que deve ser mantida haja vista que o fato de o Comando Vermelho ser um dos maiores responsáveis pela criminalidade do país pode ser aceita. Como declarado no decisum:
“desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade do País.”

Tal fundamentação, por evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta, é apta a exasperar a pena-base do acusado. neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12 .850/2013. PROMOÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINARES: ALEGAÇÃO QUEBRA ILEGAL DO SIGILO TELEFÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AOS DADOS DOS CELULARES CONCEDIDA PELO RÉU. NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. ANUÊNCIA DO MORADOR. MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E SUFICIENTE A SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA . DOSIMETRIA: PLEITO DE DECOTE DOS VETORES DE CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORANTE DO CRIME CONFORTADA NO COMPÓSITO DE PROVAS . DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. OBSERVADOS CRITÉRIO LEGAIS DE APLICAÇÃO E A PROPORCIONALIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1.1. Não há falar em nulidade da prova quebra de sigilo telefônicos, visto que o réu autorizou, no momento da abordagem, o acesso ao celular, inclusive de forma escrita (fl. 20) . 2. 1. Em análise ao caso concreto, verifica-se que o réu não tinha motivos para não permitir o ingresso dos policiais em sua residência, visto que não guardava drogas, armas ou qualquer material ilícito no interior da residência. Ademais, conforme analisado, Rhielly permitiu, inclusive de forma expressa e escrita, o acesso ao seu aparelho celular, logo após excluir o aplicativo "Whatsapp" . 2.2. Dessa forma, os depoimentos dos policiais conferem verossimilhança com o acervo probatório, posto não faria sentido o recorrente autorizar o acesso ao celular, que efetivamente possuía provas em seu desfavor, e não permitir o ingresso na residência, ou seja, local que não tinha nenhum material ilícito armazenado. 2 .3. Diante disso, não há falar em nulidade da prova em razão de violação de domicílio, posto que a experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, conferem verossimilhança ao depoimento dos agentes de polícia. 3.1 . Conjunto probatório sólido e cristalino, comprovando a materialidade e a autoria delitivas, aptas a configurarem a infração prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. 3 .2. É pacifico o entendimento no sentido de que são idôneos e plenamente válidos para alicerçar um édito condenatório os depoimentos dos policiais, servindo como elementos de convicção quando prestados sob compromisso e o crivo do contraditório, devendo inclusive ser considerado como os de qualquer outra testemunha, à vista de que a presunção iuris tantum de veracidade labora em favor da autoridade pública policial que age no estrito cumprimento do dever legal, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. 4.1. Na primeira fase dosimétrica o magistrado de piso negativou o vetor judicial culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base para o crime em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 4.2. Ao negativar o vetor da "culpabilidade", o magistrado demonstrou, com fundamentos idôneos, que a gravidade excedeu a normal do tipo penal, posto que a organização criminosa Comando Vermelho é, de fato, uma das maiores do estado do Ceará, bem como se alastra por todo território nacional . Apenas no Ceará, conta com mais de 12 (doze) mil integrantes, que exercem domínio sobre um grande número de bairros e dedicam-se, principalmente, a crimes hediondos e a eles equiparados, especialmente homicídios e tráfico de drogas. 4.3. No que diz respeito às circunstâncias do crime, não há ilegalidade a ser reparada, pois conforme bem demonstrado pelo magistrado, no que diz respeito ao modus operandi, a organização criminosa Comando Vermelho constantemente utiliza de violência contra os moradores das regiões por eles dominadas, gerando medo naqueles que não se submetem às regras impostas, posto que o descumprimento de regras possui graves consequências, dentre elas, a expulsão de famílias inteiras de suas residências e até mesmo, a morte destas pessoas . Ademais, devido a dimensão nacional da organização criminosa Comando Vermelho, esta possui acesso às armas mais sofisticadas, que são utilizadas como forma de ostentação para coagir comunidades inteiras e o próprio Estado. 4.4. Quanto a negativação do vetor consequências do crime, o juiz sentenciante mencionou que a expansão da organização Comando Vermelho é responsável direta no aumento da violência e criminalidade no Estado, de modo que abala não só a estrutura carcerária nacional, como também representa grave ofensividade social . 4.5. É importante ressaltar que tais fundamentações não dizem respeito a qualquer organização criminosa, tratam-se, especificamente, de uma das maiores organizações do país, com ramificações em vários estados brasileiros. Portanto, os integrantes devem ser responsabilizados como um todo, posto que todos agem em nome da fação, contribuindo e concordando com todos os atos por ela praticados e ajudando, desse modo, no agravamento da criminalidade em território nacional . 4.6. Na segunda fase, vejo que o julgador agiu acertadamente ao aplicar a agravante da reincidência, tendo em vista que o trânsito em julgado do processo nº 0006661-96.2016 .8.06.0161 ocorreu em 28/05/2018, ou seja, antes da data do crime aqui discutido (29/06/2021). 4 .7. Ainda que o acusado não tenha realizado a confissão espontânea, foi reconhecida a atenuante disposta no art. 65, III, 'd', do Código Penal, que mantenho em razão da non reformatio in pejus. 4 .8. Assim, mantém-se a pena no patamar empregada no patamar de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da compensação de uma atenuante por uma agravante. 4.9. Na terceira fase da pena o magistrado de piso reconheceu a majorante contida no § 2º do art. 2º da Lei de Organização Criminosa (arma de fogo), ampliando a pena em 1/2 (metade), posto que "as testemunhas ouvidas foram uníssonas em informar que encontraram fotos de arma em seu celular ligadas à menção ao Comando Vermelho, demonstrando o uso de arma pela facção". 4.10. É importante destacar que, para o reconhecimento da majorante, é necessário verificar se a organização (coletivamente considerada) faz uso de artefato bélico, o que é fartamente comprovado, sendo tal fato (uso de arma de fogo pela facção criminosa ¿ Comando Vermelho), aliás, público e notório. 4.11. A dosimetria da pena ora apreciada não carece de nenhum reparo, visto que atendeu amplamente às imposições legais pertinentes, especialmente aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, não se evidenciando violação ao princípio da motivação das decisões judiciais (art . 93, IX, da Constituição Federal) nem às disposições dos arts. 59 e 68 do Código Penal. 4.12. Mantida a reprimenda estabelecida em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, a, do Código Penal). 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-CE - APR: 00506369520218060161 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)

Tal fundamentação, por evidenciar uma maior reprovabilidade da conduta, é apta a exasperar a pena-base do Recorrente, de modo que será mantida.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES: DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao pedido de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado não reconheceu sua existência.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Com efeito, no caso concreto o apelante não confessou a autoria do delito, tendo em vista que alegou que o cadastro que realizou era referente a mensalidade a qual era obrigado a pagar, por possuir um comércio da cidade, afirmando que nunca integrou a ORCRIM Comando Vermelho, bem como, nega ser o autor dos áudios analisados pela Equipe de Inteligência – GSI e que os aparelhos celulares apreendidos eram para trabalho (conforme mídia de disco).

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

A confissão qualificada não consiste em efetiva colaboração com a Justiça, mas em estratégia defensiva que não enseja a redução de pena. Neste sentido, a jurisprudência da Suprema Corte firmou entendimento de que a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 103.172/MT , Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).

Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES: DA REINCIDÊNCIA

A defesa busca o não reconhecimento da reincidência, sob a alegação de que já teria transcorrido o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e o novo delito.

O Relatório Técnico de Análise de Dados nº 021/2022-GSI/MPPA indica que a "data de vestimenta" corresponde à data de ingresso na ORCRIM. O formulário enviado pelo próprio apelante à Klacirlene Vale de Araújo aponta que a "Data de Vestimenta" do acusado ocorreu em 01 de janeiro de 2022. Considerando que o delito de organização criminosa é um crime permanente, a reincidência é manifesta.

Portanto, deve ser considerada como período inicial da prática do crime o ano de 2016. Partindo dessa premissa, não se encontra atingido o prazo quinquenal a contar da data de cumprimento ou extinção da pena, conforme determina o art. 64, inciso I, do CP.

DA TERCEIRA FASE: CAUSA DE AUMENTO ESPECÍFICA DO ART. 2.º, § 4.º, INCISOS I, III e IV, DA LEI N.º 12.850/2013.

O
decisum
aplicou ao acusado a causa de aumento da pena face a utilização de armas de fogo, participação de criança ou adolescente e conexão da organização criminosa com outros, possuindo caráter transnacional.

Não obstante, acolhe-se o argumento da defesa e da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal para afastar as majorantes previstas no art. 2º, §4º, incisos I, III, e IV, da Lei nº 12.850/13.

Essas majorantes não foram suscitadas na denúncia nem em sede de alegações finais, o que impossibilitou a defesa de se manifestar sobre elas, implicando em violação aos princípios da correlação entre a imputação delitiva e a sentença condenatória, bem como ao princípio constitucional da ampla defesa.

O reconhecimento das majorantes na sentença representa uma violação aos princípios da correlação entre a imputação delitiva e a sentença condenatória, bem como ao princípio constitucional da ampla defesa.

Ademais, as majorantes não foram descritas de forma individualizada e com fatos concretos na denúncia, o que prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A sentença, nessa parte, pode ser considerada
extra petita
pelo reconhecimento das majorantes, causando prejuízo ao apelante.

Em razão do afastamento das majorantes do §4º do art. 2º da Lei nº 12.850/13, deve-se redimensionar a pena imposta ao apelante. A nova dosimetria deverá considerar a manutenção da agravante da reincidência, bem como a ausência das majorantes indevidamente aplicadas.

A pena restará fixada em definitivo em
8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Quanto ao pedido de redução da pena de multa, com o decote da causa de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, houve a redução da pena de multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
modificando e reduzindo
a pena de
Rony Guilherme Silva Miranda para 8 (oito) anos
de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025